Tribunal: TJPA
Processo: 0809439-69.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809439-69.2022.8.14.0000

REQUERENTE: DEMILSON BATISTA COELHO

REQUERIDO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0809439-69.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: DEMILSON BATISTA COELHO (ADVOGADO:
VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E NÃO APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO POR CONSTATAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. A
revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. A circunstância referente à personalidade do réu só pode ser tida como desfavorável diante da existência de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada. A pena de multa deve ser cominada desde a primeira fase da dosimetria da pena. Redução da pena imposta ao recorrente. Revisão Criminal parcialmente procedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809439-69.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: DEMILSON BATISTA COELHO (ADVOGADO:
VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por Demilson Batista Coelho, com fundamento no art. 621 e 626, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a decisão proferida na Ação Penal em que foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz o Requerente que não manejou qualquer recurso e que o feito transitou em julgado. Alega que o Juízo não observou
as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68, do CP, pois, ao aferi-las, não fundamentou de forma concreta as que considerou desfavoráveis, impondo a pena base acima do mínimo legal; que não fundamentou a ausência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da redução de 2/3 com relação à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime aberto como inicial ao cumprimento da pena e a substituição por penas restritivas de direitos. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Certidão de trânsito em julgado, ID-10159182.

Pedido de gratuidade da justiça deferido e liminar indeferida, ID-10159399.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento da revisão criminal, para que seja revista a pena base aplicada na primeira fase da dosimetria, face ao atendimento de hipótese de cabimento prevista o art. 621, I, do CPP.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por Demilson Batista Coelho, com fundamento no art. 621 e 626, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a decisão proferida na Ação Penal em que foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz o Requerente que não manejou qualquer recurso e que o feito transitou em julgado. Alega que o Juízo não observou
as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 68 do CP, pois, ao aferi-las, não fundamentou de forma concreta as que considerou desfavoráveis, impondo a pena base acima do mínimo legal; que não fundamentou a ausência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da redução de 2/3 com relação à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime aberto como inicial ao cumprimento da pena e a substituição por penas restritivas de direitos.

Inicialmente, ressalto que
a revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E
PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.REVISÃO CRIMINAL DE CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO DE DROGAS
. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. CABIMENTO RESTRITO DO PLEITO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário. 2. Não se colhe do acórdão recorrido (ou mesmo das razões recursais) a indicação de qualquer elemento novo, apto a reverter as conclusões alcançadas pelo Poder Judiciário quando da condenação do agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1805996/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

Outros
sim, não obstante se afigure cabível o pedido de revisão criminal com vistas à modificação da pena, art. 626, do CPP, a doutrina e a jurisprudência têm condicionado o deferimento à comprovação de erro técnico ou de injustiça na decisão.

Observo que o MM. Juízo
a quo
fundamentou cada circunstância judicial valorada negativamente, mencionando quanto à
personalidade
, que o réu era calculista, eis que estava articulando a fuga do presídio. Ocorre que inexiste nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, pelo que passo a considerar tal circunstância como neutra, eis que só pode ser tida como desfavorável diante da existência de um laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, portanto, circunstância neutra. Quanto à
conduta social
, o MM. Juízo ressaltou que o réu foi apontado como envolvido na morte do secretário municipal, fato que ensejou o deferimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, mantenho-a como circunstância desfavorável ao réu. Quanto às circunstâncias, o Juízo mencionou que o réu escondia a droga em local inusitado, dificultando o trabalho da polícia, bem como praticava o tráfico na própria residência, expondo a perigo seus próprios filhos. Sendo assim, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal. Contudo, verifico que diante da ausência de fundamentação adequada no que se refere à personalidade do réu, reduzo a pena base para 8 anos de reclusão, ao invés de 8 anos e 9 meses conforme decidido pelo MM. Juízo
a quo.

A atenuante da confissão espontânea foi aplicada pelo MM. Juízo
a quo
para reduzir a pena base em 9 meses, redução que entendo como adequada, devendo ser mantida. Sendo assim, resta a pena de 7 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Verifico que tão somente na terceira fase da dosimetria foi aplicada a pena de multa, o que considero errôneo, eis que esta deve ser aplicada desde a primeira fase. Sendo assim, passo a fixá-la desde a primeira fase da dosimetria da pena em 800 dias multa, devendo incidir a redução pela confissão espontânea do réu, restando, portanto, 600 dias multa.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação pela não incidência da causa de diminuição da pena, art. 33, § 4º, lei 11.343/06, constato que o MM. Juízo enfatizou na sentença que
“o denunciado era envolvido na atividade criminosa, exercendo a traficância nesta localidade, bem como sendo um dos envolvidos na morte do Secretário Municipal José Ricardo.”
Logo, quanto a este tópico, não há que se falar em erro técnico ou em injustiça na decisão.

Desta forma, constato que restou comprovado nos autos erro técnico na dosimetria da pena, razão pela qual tenho como cabível, em parte, o pedido de revisão criminal.

Ante o exposto, conheço da Ação Revisional e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena imposta ao réu, fixando-a em 7 anos e 3 meses de reclusão e 600 dias multa, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 27/02/2023